Tribunal: TJSP
Processo: 2115950-23.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Habeas Corpus
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito pela concessão do livramento condicional – Incabível a análise nesta via – Questão que já foi analisada por esta C. Câmara por ocasião do julgamento de Agravo em Execução – Não cabe a esta Câmara rever sua própria decisão – Impetração não conhecida.